Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-98.2012.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002151-98.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PELICIOLI & PELICIOLI LTDA - CNPJ: 06.991.443/0001-78 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE PECAS VERDE LUCAS LTDA - CNPJ: 07.270.160/0001-08 (APELADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), MIGUEL JUCOSKI - CPF: 643.723.919-00 (APELADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), JUCOSKI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 03.631.633/0001-96 (APELADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - DANO AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CC – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Em que pese o pedido de recuperação de dano ambiental seja imprescritível, a ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes do dano ambiental prescreve, tratando-se de prescrição de reparação civil.

II - O prazo prescricional da pretensão de reparação civil é de três anos.

III - É imprescindível para que haja a responsabilização de alguém, que exista a prova categórica do prejuízo, bem como prova do nexo de causalidade entre esse prejuízo e o comportamento do agente, o que não restou demonstrado in casu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002151-98.2012.8.11.0045 interposto por PELICIOLI & PELICIOLI LTDA contra sentença proferida nos “AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EMORAIS” onde litiga com COMERCIO DE PECAS VERDE LUCAS LTDA, MIGUEL JUCOSKI e JUCOSKI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA perante a 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 133891168 o magistrado a quo julgou improcedente a ação proposta por PELICIOLLI & PELICIOLLI LTDA ME contra CASTRILON AUTO PEÇAS VERDE LUCAS LTDA, MIGUEL JUCOSKI E JUCOSKI COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (RETIPAR), essas duas últimas em razão da prescrição, nos termos do art. 487, inciso I e II, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários do advogado das requeridas, que fixou em 15% sobre o valor dado a causa, contudo diante da gratuidade de justiça deferida ao autor, suspensa a exigibilidade da obrigação, conforme norma emanada do art. 98, §3º, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 133891170 que a partir das provas dos autos a responsabilidade do dano ambiental gerado não foi da autora, mas sim de ambas as rés (CASTRILON e RETIPAR), pelo fato de que a conduta destas duas empresas acabou sendo decisiva dentro da cadeia de acontecimentos do nexo causal em relação ao dano, ou seja, ausente a conduta de uma delas o dano ambiental – então pago exclusivamente pela empresa autora - não teria ocorrido. Diante da comprovação também da responsabilidade da primeira recorrida (CASTRILON) para a existência de dano à autora, merece responder pela indenização à mesma, diferente do que entendeu a sentença recorrida;

Aduz que a sentença deixou de condenar a segunda recorrida (RETIPAR) apenas porque entendeu estar prescrita a pretensão de ressarcimento em relação a tal empresa, pois mencionou o transcurso do prazo de 3 anos entre o pagamento do dano pela autora e o prazo em que acionou judicialmente as recorridas. No entanto, o prazo prescricional de 3 anos utilizado pelo Julgador de origem se baseou no prazo geral fixado pelo art. 206, § 3º, inciso V do CPC/2015, sendo que, neste caso, onde a análise é sobre ação de ressarcimento de dano de natureza ambiental, o prazo de prescrição não segue aquele fixado no Código de Processo Civil, e sim se trata de prazo, no mínimo, quinquenal;

Afirma que as provas do processo indicam que houve um levantamento de gastos pela SAAE na recuperação da lagoa (reparação ambiental) assim como a autora firmou um respectivo Termo de ajuste de conduta junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, onde se comprometeu a pagar por tais despesas (R$ 26.520,47). Assim, está evidenciado a prova de que a autora efetuou os gastos apontados, os quais devem ser ressarcidos pelas recorridas, muito embora a sentença não tenha observado tais provas juntadas, a comprovar o prejuízo financeiro da recorrente na reparação do dano ambiental que não causou;

Sustenta que ao contrário do que entendeu a sentença, esta apelada teve sim responsabilidade no sinistro envolvendo o dano ao meio ambiente, por sua conduta estar inserida no nexo causal decorrente do prejuízo ambiental, pois seu funcionário informou à empresa recorrente de que ali naquela fossa não havia nenhum produto poluidor, como óleo combustível. Esta conduta, deixada pela sentença em segundo plano na discussão, revela-se de extrema importância, pois inserida no início da cadeia causal do dano ao meio ambiente;

Argumenta que em que pese o Julgador de origem tenha isentado a primeira recorrida de qualquer responsabilidade por entender que ela seria apenas mera locadora do imóvel onde foi coletado o material poluente, de acordo com os depoimentos colhidos no inquérito policial se constata que a conduta de funcionários da empresa CASTRILON foram decisivos também para a ocorrência do dano ambiental e, via de consequência, para acarretar prejuízo à recorrente, que acabou arcando com a reparação financeira do dano ambiental sozinha. Se tivesse dito ao menos que não tinha certeza da existência de óleo, os funcionários da recorrente jamais iriam coletar (e transportar) aquele material. Na análise da Suprema Corte quanto à responsabilização em crimes de natureza ambiental, é observado todo o contexto que envolve a cadeia causal para a ocorrência do dano ao meio ambiental;

Requer sejam acolhidas estas razões recursais, a fim de dar provimento a apelação, para fins de reforma da sentença, incluindo a empresa CASTRILON na cadeia causal do dano a ser ressarcido à recorrente, conforme postulado na inicial, assim como afastar a prescrição entendida pela sentença, condenando a recorrida RETIPAR a ressarcir a apelante em todos os gastos arcados na reparação do dano ambiental.

Contrarrazões sob ID. 133891173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS proposta por PELICIOLLI & PELICIOLLI LTDA ME, doravante denominado recorrente, contra CASTRILON AUTO PEÇAS E OUTROS.

Narrou que trabalha com limpeza de fossas no município de Lucas do Rio Verde, há 10(dez) anos e, não faz limpeza de fossas que contenham óleo e derivados, porque não há local para destinação de tais dejetos. Que foi contratado no dia 21.01.2008 para realizar a limpeza da fossa de um banheiro da empresa Castrilon, que o resíduo foi levado ao reservatório da SAAE, contudo ao retornar com outra carga, um funcionário observou que havia óleo no local. Que de imediato avisou a SAAE e logo em seguida iniciou tentativas de reverter o prejuízo, mas devido a complexidade, o trabalho durou por vários dias e teve que restaurar todo o reservatório, armazenando o óleo em tonéis e fazendo a limpeza e reconstrução de toda caixa do reservatório.

Alegou que a empresa Castrilon informou que não sabia da existência do óleo, sendo que no local, teria funcionado a empresa Retipar, de propriedade do requerido Miguel Jucoski, que fazia a limpeza de motores e peças. Por fim, informou que não teria outro meio de saber da existência do óleo, senão pelo solicitante do serviço, assim acabou incorrendo em dano ambiental, cuja responsabilidade é objetiva. Assim propôs a presente demanda, postulando indenização para ressarcimento dos danos morais e materiais sofridos.

O juiz a quo julgou a ação improcedente contra a recorrida COMERCIO DE PECAS VERDE LUCAS LTDA (CASTRILON) e reconheceu a ocorrência de prescrição contra as recorridas MIGUEL JUCOSKI e JUCOSKI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.

A tese recursal funda-se na inocorrência de prescrição in casu, por ser quinquenal e não trienal, e, no mérito a responsabilidade da empresa COMERCIO DE PECAS VERDE LUCAS LTDA (CASTRILON) inserida na cadeia causal do dano ao meio ambiente.

DA PRESCRIÇÃO.

De início, analiso a prejudicial de mérito (prescrição), reconhecida na sentença, matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição.

Trata-se a presente de AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS.

Sustentou o autor/recorrente, que trabalha com limpeza de fossas no município de Lucas do Rio Verde, que foi contratado no dia 21.01.2008 para realizar a limpeza da fossa de um banheiro da empresa requerida Castrilon, que o resíduo foi levado ao reservatório da SAAE, contudo observou-se que havia óleo no local após despejado os dejetos, motivo pelo qual teve que restaurar todo o reservatório, armazenando o óleo em tonéis e fazendo a limpeza e reconstrução de toda caixa do reservatório, despendendo valores.

No local onde foi coletado o óleo, locado pela empresa recorrida Castrilon (JUCOSKI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA), teria funcionado a empresa recorrida Retipar (JUCOSKI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA), de propriedade do requerido MIGUEL JUCOSKI, que fazia a limpeza de motores e peças.

Compulsando o caderno processual e analisando as notas fiscais anexadas nos autos ao Id. 133891157 - Pág. 1 e seguintes, verifica-se que as quantias pagas para a restauração do reservatório foram desembolsadas no período entre fevereiro de 2008 a abril de 2009, no valor de R$ 23.885,10, assim, em verdade, as referidas despesas foram alcançadas pela prescrição, eis que a ação somente foi ajuizada em 29.05.2012, após o decurso do prazo de 3(três) anos.

O prazo trienal é contado a partir do pagamento administrativo realizado.

Senão:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º. Em 3 (três) anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;"

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REGRESSO DE SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. ART. 206, § 3º, V, DO CC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO." (Recurso Especial nº 1.656.987/SP (2017/0044251-8), STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 04.09.2017).

No caso dos autos, o termo inicial da prescrição só pode ser a data do último pagamento dos prejuízos comprovados nos autos, inerente as despesas com reparo do local em que foi despejado irregularmente o óleo, por se tratar de prestações periódicas.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - MARCO INICIAL - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. O prazo prescricional da pretensão de reparação civil é de três anos. 2. A partir do adimplemento da sua obrigação securitária, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 3. O prazo prescricional da pretensão de regresso inicia-se a partir da data do efetivo pagamento da indenização securitária efetuado pela seguradora ao segurado." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.003497-3/001, Relator (a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2020, publicação da sumula em 24/06/2020)

O prazo trienal é contado a partir do pagamento administrativo realizado, por ser esse o momento em que ocorre a sub-rogação, motivo pelo qual, não merece censura a sentença objurgada.

Imprescindível salientar que a relação jurídica originária é de 3 (três) anos.

Em que pese o pedido de recuperação de dano ambiental seja imprescritível, a ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes do dano ambiental prescreve, tratando-se de prescrição de reparação civil.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – TRIENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o pedido de recuperação de dano ambiental seja imprescritível, a ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes do dano ambiental prescreve, tratando-se de prescrição de reparação civil. A prescrição começa a fluir a partir da violação do direito que, no caso, ocorreu com a instalação do empreendimento. Às ações que objetivam a reparação civil, aplica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 206, § 3º, CC).” (TJ-MT - APL: 00011172020138110024 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/04/2016)

Quanto a irresignação da parte recorrente pela improcedência da ação em face da demandada COMERCIO DE PECAS VERDE LUCAS LTDA, não deve haver modificação no comando judicial emanado pelo magistrado diretor que consignou:

“No caso, a empresa Castrillon Com. de Peças Verde Lucas Ltda, realmente, pelo que se vê dos autos, somente alugava o imóvel, não tinha como saber das atividades anteriormente exercidas no imóvel locado, ou seja, da eventual possibilidade de que naquele local houve manuseio de óleo e produtos que pudessem causar danos ao meio ambiente.

E, não havendo no decorrer da ação, a produção de provas contundentes, de que teria obrado com culpa, ou seja, de que sabia da eventual possibilidade de ocorrência de um dano ambiental, a ação contra esta empresa deve ser julgada improcedente.

No caso, verifica-se ainda que não foi ela a verdadeira causadora do dano ambiental ocorrido, até porque o só fato de ter alugado o imóvel e ter solicitado o serviço de limpeza, não lhe outorga a responsabilidade, por eventos, pelos quais não tinha controle, conhecimento ou mesmo sequer participou, assim inexistente qualquer nexo causal entre a conduta e o dano, não há dever de indenizar.

De modo, a ação contra a empresa a empresa Comércio de Peças Verde Ltda (Castrillon) deve ser julgada totalmente improcedente.”

Não pode ser julgada procedente a demanda em face da recorrida COMERCIO DE PECAS VERDE LUCAS LTDA, que apenas locava o imóvel em que foi extraído os dejetos que posteriormente foram despejados irregularmente por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta da apelada e os danos sofridos pelo apelante.

Outrossim, a recorrida COMERCIO DE PECAS VERDE LUCAS LTDA não contribuiu em nada com o dano ambiental apurado, não foi ela quem produziu os dejetos ou os despejou de maneira irregular, não há nos autos sequer prova de que a empresa detinha conhecimento dos dejetos armazenados, não devendo ser responsabilizada por algo que não praticou ou contribuiu.

A jurisprudência corrobora:

“O dano moral, em regra, não precisa ser provado. O que reclama inequívoca demonstração é o fato passível de causar gravame ao lesado. Ausente esta prova, rompe-se o nexo causal e isenta de responsabilidade a pessoa jurídica de direito público.” (Ap.Cív. n. 2008.009897-5, de Lages. Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 24/4/2008) (TJSC, Apelação Cível n. 2012.085049-5, de Tubarão, j. 16.4.2013).

Afirma ainda Carlos Alberto Bittar:

“Para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo, deve haver um comportamento do agente, positivo (ação) ou negativo (omissão), que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando, seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (inexecução da obrigação ou de contrato).” (Responsabilidade civil na atividades perigosas, in Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência, 1988, p. 93-5).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023